Tribunal: TJSP
Processo: 1027393-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
COISA COMUM. APARTAMENTO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA PELA RÉ, QUE O LOCOU A TERCEIRO. DEMANDA DE NATUREZA REPARATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O AUTOR MANTIDA. JUROS DE MORA CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Coisa comum. Apartamento. Fruição exclusiva pela condômina através de locação firmada com terceiro. Reparação do dano causado ao coproprietário, o autor. Demanda de

Ementa:
COISA COMUM. APARTAMENTO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA PELA RÉ, QUE O LOCOU A TERCEIRO. DEMANDA DE NATUREZA REPARATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O AUTOR MANTIDA. JUROS DE MORA CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Coisa comum. Apartamento. Fruição exclusiva pela condômina através de locação firmada com terceiro. Reparação do dano causado ao coproprietário, o autor. Demanda de natureza reparatória. Prescrição trienal. Condenação corretamente imposta à ré pela sentença. Manutenção, inclusive dos juros moratórios. Súmula no 54 do STJ.
Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027393-65.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
FERNANDO ANTONIO HERNANDES JUNIOR, é apelada/apelante MARIA LÍDIA
LARA MUNHÓS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. José Alberto Clemente Junior, OAB/SP 114.729.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ELCIO
TRUJILLO (Presidente) e JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027393-65.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 17765 - 2/5
Apelação Cível no 1027393-65.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas (10a Vara Cível)
Apelantes/Apelados: Fernando Antonio Hernandes Junior/Maria
Lídia Lara Munhós
Voto no 17.765
COISA COMUM. APARTAMENTO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA
PELA RÉ, QUE O LOCOU A TERCEIRO. DEMANDA DE
NATUREZA
REPARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O AUTOR MANTIDA. JUROS
DE MORA CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
Coisa comum. Apartamento. Fruição exclusiva pela condômina
através de locação firmada com terceiro. Reparação do dano
causado ao coproprietário, o autor. Demanda de natureza
reparatória. Prescrição trienal. Condenação corretamente imposta
à ré pela sentença. Manutenção, inclusive dos juros moratórios.
Súmula no 54 do STJ.
Sentença mantida. Recursos não providos.
A sentença de fls. 224/226, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor
25% dos valores recebidos a título de aluguel do apartamento litigioso,
corrigidos.
Ambas as partes recorreram da sentença.
O autor alegou, em síntese, que a prescrição é decenal e
que deve ser reformada a sentença. A ré, por sua vez, pediu a modificação da
definição sentencial ao argumento de não estar comprovado o recebimento
dos alugueis; que os juros moratórios devem incidir da citação; que procede
sua pretensão recursal.
Contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027393-65.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 17765 - 3/5
É o relatório.
As partes litigantes são condôminas de um apartamento
em decorrência do falecimento de Luiz Alberto Munhós. Constou dos autos
que a ré locou o imóvel a terceiro até junho de 2018, quando o locatário o
arrematou em execução por débitos condominiais. Alegando ter direito à sua
cota parte dos locatícios recebidos, pediu o autor a condenação da ré no
pagamento dos valores correspondentes.
A demanda aforada pelo autor tem natureza reparatória.
A pretensão inicial versa sobre a reparação do dano experimentado pela
fruição exclusiva do apartamento pela ré, coproprietária, fruição essa que
poderia ter sido pessoal ou por intermédio de terceiro autorizado
exclusivamente por ela, como ocorreu no caso, donde se viu o contrato de
locação. Nessa seara, o lapso prescricional é aquele marcado no artigo 206, §
3o, inciso IV, do Código Civil, que prevê três anos para o exercício da
pretensão indenizatória.
Esta Câmara já decidiu, em caso semelhante: “Alegam os
réus a ocorrência de prescrição quinquenal, prevista no artigo 178, § 10,
inciso IV, do Código Civil de 1916, que dispunha sobre os 'aluguéis de
prédio rústico ou urbano'. Entretanto, a pretensão inicial tem natureza de
ressarcimento de danos pela não fruição dos bens por todos os coerdeiros,
sob pena de enriquecimento ilícito dos réus, o que é vedado por lei. Assim, a
indenização pelo uso e fruição dos bens do monte-mor é comparável a
aluguel, mas não se confunde com este instituto. O prazo prescricional
aplicável, ao caso, é o trienal, previsto no inciso IV, do § 3o, do artigo 2061

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027393-65.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 17765 - 4/5
do Código Civil vigente, que deve ser contado de forma retroativa a partir da
data de propositura desta ação, podendo ser limitado à data da abertura da
sucessão” (Ap. n. 0022369-44.2006.8.26.0562, rel. Des. Elcio Trujillo, j.
13.11.2018).
Quanto ao mais, a ré não negou a fruição exclusiva do
imóvel comum, externada pela locação da qual apenas ela se beneficiou. O
uso exclusivo de bem comum gera a obrigação de indenizar o outro
condômino, como é da letra do art. 1.319: Cada condômino responde aos
outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
Como visto, irrelevante que a fruição exclusiva do bem
comum pela coproprietária tenha sido pessoal, ou por terceiro, mediante
locação ou outra modalidade contratual, para acarretar a obrigação de
indenizar. Por isso, o argumento levantado pela ré, de que não houve
comprovação do recebimento dos locatícios, é irrelevante.
Tendo a ré usufruído exclusivamente do apartamento por
anos, a obrigação de indenizar exsurgiu, e como o autor pediu sua
condenação em valor certo, qual seja 25% dos locatícios previstos no
contrato de locação por ela firmado, é essa a quantia a ser considerada na
condenação, até porque não houve impugnação.
Por fim, nada há a ser alterado na sentença em relação
aos juros moratórios. A obrigação reparatória entre as partes é evidentemente
extracontratual e, portanto, incide no caso a Súmula no 54, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027393-65.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 17765 - 5/5
Logo, a sentença decidiu com acerto a controvérsia e,
acrescida dos argumentos ora tecidos, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR